Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-68.2022.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Descabimento da fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia - Utilização de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Descabimento da fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia - Utilização de tal parâmetro que não é admitida por trazer mera recomendação genérica, desprovida de caráter vinculante e não levar em conta as particularidades da demanda - Embargos rejeitados.